Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1. A discussão em agravo de instrumento do cálculo do débito individualmente devido aos agravantes em cumprimento individual de sentença coletiva é motivo suficiente para, com base no poder geral de cautela, suspender-se o cumprimento individual em curso até a decisão final do recurso.
2. A oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos também pelos próprios agravantes justificava a suspensão do cumprimento de sentença até que houvesse decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. Julgados os embargos, superado o óbice, afasta-se a suspensão para que o processo retome o curso regular.
3. Recurso conhecido e provido.